Tribunal: TJSP
Processo: 2280822-94.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280822-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DANIELE
CAMPOS DE OLIVEIRA e Impetrante FERNANDO MARIN HERNANDEZ
COSIALLS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, mantendo-se incólume a
decisão impugnada. Por V.U. Sustentou oralmente o advogado, Dr. Fernando Marin
Hernandez Cosialls. Usou a palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Valter Foleto
Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2280822-94.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12708 2/4
Habeas Corpus no 2280822-94.2019.8.26.0000
8a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Autos no 0075867-58.2014.8.26.0050
Impetrante: Fernando Marin Hernandez Cosialls
Paciente: Daniele Campos de Oliveira
Voto no 12.708
Habeas corpus. Roubo. Condenação transitada em julgado.
Revisão. Não se presta o habeas corpus para obter a absolvição
quanto à imputação de autoria de roubo, muito menos se por essa
acusação a paciente já foi definitivamente condenada, com trânsito
em julgado.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de concessão
de liminar, impetrada em favor da paciente Daniele Campos de
Oliveira, que estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 8a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo que, nos autos em epígrafe,
condenou-a como incursa na norma do artigo 157, parágrafo 2o,
incisos I e II ambos do Código Penal.
Busca o impetrante, em síntese, o recebimento do writ como
substitutivo de revisão criminal, para que a paciente seja absolvida
diante do surgimento de novas provas que demonstram não ser ela
autoria do delito em questão.
Diante disso, reclama a concessão de medida liminar, para que
seja garantida à paciente a liberdade provisória, e, ao final, sua
confirmação, para que se proceda à sua absolvição, nos termos do
artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2280822-94.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12708 3/4
Indeferida a liminar (fls. 66/67) e prestadas as informações pela
Autoridade Coatora (fls. 72/73), a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 76/78).
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
De acordo com as informações constantes dos autos, a paciente
foi condenada em segundo grau de jurisdição à pena de cinco (5)
anos e quatro (4) meses de reclusão, a ser cumprida em regime
semiaberto, e pagamento de treze (13) dias-multa, no mínimo legal,
pela prática do crime do artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do
Código Penal.
Após o trânsito em julgado (fl. 208 da ação penal), busca, em
sede de habeas corpus, absolvição diante do surgimento de novas
provas que demonstram não ser dela a autoria do delito em questão.
Evidente, então, que o impetrante utiliza o remédio do habeas
corpus como sucedâneo de medida própria, isto é, a revisão criminal.
Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é
bastante seletiva em relação aos casos em que o habeas corpus
poderá ser admitido como substitutivo de recurso ou ação própria.
Para tanto, é necessário que se demonstre que o paciente sofre grave
constrangimento ilegal, que esteja certa a teratologia da situação ou o
abuso de direito.
Entretanto, não é este o caso dos autos, eis que o impetrante
afirma que teriam surgidos provas, mas não demonstra os requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2280822-94.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12708 4/4
supramencionados. Com efeito, o impetrante busca a análise de fatos
sob os quais já se operou o trânsito em julgado, de modo que, caso
tal pleito fosse concedido, violar-se-iam princípios basilares do
processo penal, como o contraditório e a ampla defesa.
Para que tais alegações sejam corretamente analisadas, é
necessário que o impetrante se valha da medida adequada (revisão
criminal), perante o Juízo competente e com a participação da
acusação, respeitando-se, assim, o devido processo penal. No
momento, portanto, não há ilegalidade a ser reparada por via de
habeas corpus.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se
incólume a decisão impugnada.
Mazina Martins
Relator